Tribunal: TJMT
Processo: 1030287-72.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030287-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO LAURENTINO DA SILVA - CPF: 022.029.751-79 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES SANTOS ZERBINATO - CPF: 050.814.141-90 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO,
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SITUAÇÃO DE SAÚDE DE CÔNJUGE
. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 05 de fevereiro de 2025, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A impetração busca a revogação da custódia, alegando excesso de prazo, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da
prisão,
condições pessoais favoráveis e a necessidade de o paciente prestar cuidados à esposa, que sofreu um AVC. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, verificando se: (I) persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP); (II) há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (III) as condições pessoais favoráveis ou a situação de saúde da esposa do paciente autorizam a soltura; e (IV) são adequadas e suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não se baseando na gravidade abstrata do delito, mas na gravidade concreta da conduta (
modus operandi
),
que denota a periculosidade do agente.

4. A extrema crueldade empregada, segundo a narrativa acusatória (múltiplos golpes de arma branca, corte na garganta, agonia prolongada da vítima), somada à subsequente ocultação do
cadáver,
evidencia a insensibilidade moral e justifica a segregação para resguardar a tranquilidade social e evitar a reiteração criminosa.

5. Não há excesso de prazo. O trâmite processual é regular e a dilação temporal justifica-se pela complexidade do caso (crime grave, rito do Tribunal do Júri, pluralidade de réus e necessidade de oitiva de diversas testemunhas), em atenção ao princípio da razoabilidade.

6. A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo encontra-se superada, uma vez que a instrução criminal foi encerrada (audiência realizada em 09/10/2025
),
aplicando-se o entendimento da Súmula 52 do STJ. Ademais, o Juízo
a quo
tem cumprido a revisão periódica da custódia (art. 316, parágrafo único, do CPP).

7. As alegadas condições pessoais favoráveis (primariedade, bons
antecedentes, etc.
), por si sós, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

8. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública com base em elementos concretos, as medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes.

9. Embora sensível o argumento referente à saúde da esposa do paciente, não há nos autos provas de que ele seja o único responsável pelos cuidados ou que sua assistência seja
indispensável,
não sendo tal alegação capaz, por si só, de justificar a revogação da prisão diante da gravidade concreta dos fatos.

IV. Dispositivo e tese:

10. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

"1. A prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública é legítima quando fundamentada não na gravidade abstrata do delito, mas na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
(extrema crueldade na execução e ocultação de cadáver)."

"2. Não configura excesso de prazo a dilação temporal justificada pela complexidade do feito (pluralidade de réus, gravidade do delito, rito do Tribunal do Júri e dificuldade na localização de testemunhas), mormente quando o processo tramita regularmente."

"3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento da Súmula 52 do STJ."

"4. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos do Enunciado n. 43 do TJMT."

"5. Demonstrada a necessidade da segregação cautelar com base em elementos concretos, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem insuficientes e inadequadas."

"6. A alegação de necessidade de cuidados a familiar enfermo (cônjuge) exige prova inequívoca da indispensabilidade da assistência pelo paciente e de que ele é o único responsável pelos cuidados, o que, ausente nos autos, não é suficiente para revogar a prisão por crimes de elevada gravidade."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 121, §

2º, II e III; art. 211. Código de Processo Penal: art. 312; art. 313, I; art. 316, parágrafo único; art. 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 52.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 23/11/2021.

STJ, HC nº 230.995/MS.

TJMT, N.U 1015815-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 29/08/2025.

TJMT, N.U 1025549-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 20/09/2025.

TJMT, Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12/12/2023.

RELAT
ÓRIO

EXMO. SR. DES
. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
RICARDO LAURENTINO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 05 de fevereiro de 2025, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §

2º, incisos II e III, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal).

A impetrante alega, em síntese:

Excesso de prazo na prisão preventiva, que já ultrapassa 7 (sete) meses;

Ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar;

Violação ao princípio da duração razoável do processo;

Que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis à revogação da prisão preventiva (primariedade, bons antecedentes, residência e
emprego
fixos);

Que a esposa do paciente sofreu um AVC e necessita de seus cuidados, o que violaria o princípio da transcendência mínima da pena.

O
pedido liminar
foi
indeferido
pelo Relator.

A
autoridade coatora prestou informações
, esclarecendo que o processo tramita regularmente, com audiência de instrução e julgamento designada
.

A
Procuradoria-Geral de Justi
ça manifestou-se pela
denegaçã
o
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge da
Decisão Interlocutória
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT (Processo n. 1000207-04.2025.8.11.0105), datada de
17 de setembro de 2025
, que a Autoridade Coatora
manteve a prisão preventiva
do paciente
RICARDO LAURENTINO DA SILVA
para garantir a
ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
, fundamentando-se na gravidade concreta da conduta.

Vejamos excerto da decisão:

“Da reavaliação da prisão preventiva

Dispõe
o artigo 316, parágrafo único, do CPP, que, a cada 90 dias, o Juiz deverá necessariamente avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Analisando detidamente os autos, verifico que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.
Os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal mantêm-se presentes, inexistindo qualquer alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da medida.

A garantia da ordem pública permanece ameaçada pela gravidade concreta da conduta imputada aos acusados. Segundo a narrativa acusatória, corroborada pelos depoimentos colhidos até o momento, os réus teriam executado a vítima Héber Ricardo Venâncio da Silva com extrema crueldade, utilizando-se de arma branca para desferir múltiplos golpes, incluindo corte na garganta e facadas na região torácica.
A vítima teria agonizado por período considerável antes do óbito, demonstrando a insensibilidade e periculosidade dos agentes.

O modus operandi empregado evidencia personalidades voltadas à prática delitiva violenta, representando risco concreto à sociedade caso permaneçam em liberdade. A frieza demonstrada na execução do crime e posterior ocultação do cadáver em área de mata demonstra grau elevado de periculosidade que justifica a manutenção da segregação cautelar.

Quanto à conveniência da instrução criminal, observo que a fase instrutória ainda não foi concluída, restando pendente a oitiva de testemunhas importantes para o esclarecimento dos fatos. A colocação dos réus em liberdade neste momento poderia comprometer a regular tramitação processual, especialmente considerando a dificuldade já enfrentada na localização de testemunhas.

A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal também persiste, uma vez que não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os acusados possuam vínculos suficientes com o distrito da culpa que garantam sua permanência durante o trâmite processual. A gravidade da pena em abstrato para os crimes imputados (homicídio qualificado e ocultação de cadáver) sugere risco concreto de fuga.

Por fim, registro que inexistem circunstâncias pessoais favoráveis aos acusados que justifiquem a revogação da prisão. Moisés Santos
Zerbinato
possui antecedentes criminais. Tal circunstância reforça a necessidade da manutenção da custódia como forma de resguardar a ordem pública.

Ressalto que a defesa não apresentou qualquer fato novo ou circunstância superveniente que demonstre a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade demonstrada pelos agentes.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados MOISES SANTOS ZERBINATO e RICARDO LAURENTINO DA SILVA, por entender presentes os requisitos legais e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
”

Quanto a l
egalidade da Prisão Preventiva
, a
decisão que impôs e, subsequentemente, manteve a prisão preventiva, encontra-se irrefutavelmente ancorada nos pressupostos e fundamentos exigidos pelo art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, preenchendo o requisito do
fumus
comissi
delicti
. O crime imputado Homicídio Qualificado (pena máxima superior a 4 anos) autoriza a segregação, nos termos do art. 313, I, do Cód. Proc. Penal.

O cerne da controvérsia reside na presença do
periculum
libertatis
, o qual, no caso vertente, revela-se patente e justificado pela
garantia da ordem pública
.

O Juízo singular não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas sim à
gravidade concreta da conduta
(
modus operandi
) do Paciente, a qual denota inquestionável periculosidade e total insensibilidade moral
.

O acervo probatório inicial, notadamente a narrativa acusatória e os depoimentos coligidos, indica
m
que o paciente e o corréu agiram com notória crueldade ao executar a vítima.

O
modus operandi
revela a utilização de arma branca para desferir diversos golpes, culminando em corte na garganta e múltiplas perfurações no tórax, levando a vítima a um prolongado e sofrido período de agonia antes de falecer.

Este modo de agir, somado à subsequente ocultação do cadáver em

área

de mata, patenteia a periculosidade concreta dos agentes. Consequentemente, a manutenção da segregação cautelar se impõe como medida indispensável à preservação da ordem pública, afastando a ilação de que a medida estaria fundada unicamente na gravidade abstrata do delito.

Tais circunstâncias, permeadas pela
crueldade
e pelo
requinte de violência
, transcendem os elementos típicos do Homicídio e configuram um risco real e iminente à tranquilidade social. A manutenção da ordem pública, nesse prisma, não se confunde com a satisfação da opinião popular, mas sim com a imperiosa necessidade de
evitar a reiteração criminosa
e de resguardar a credibilidade das instituições, abalada pela afronta grave e excepcional.

A custódia cautelar do paciente encontra-se amparada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a decisão que a decretou e manteve visa resguardar a ordem pública, assegurar a escorreita instrução criminal e garantir a futura aplicação da lei penal.

A deliberação que ratificou a prisão preventiva não padece de vício, pois está concretamente fundamentada na acentuada gravidade da conduta imputada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. [...] III. Razões de decidir: 3. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi [...], demonstra a sua periculosidade e a intenção de se furtar à ação da justiça, justificando a segregação." (N.U 1015815-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
p
ublicado no DJE 29/08/2025)

Não prospera a
alegação de excesso de prazo
para a conclusão da instrução criminal. Os autos demonstram a regularidade do trâmite processual, sem que se verifique qualquer paralisação indevida ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.

A prisão preventiva remonta a 05/02/2025. O processo trata de
crime grave
(Homicídio Qualificado com Ocultação de Cadáver), com
dois réus
e a necessidade de oitiva de diversas testemunhas. Tais elementos, por si sós, justificam uma dilação temporal maior, em atenção ao
princípio da razoabilidade
e à complexidade inerente ao rito do Tribunal do Júri.

Ademais, os autos revelam que a instrução criminal
já
se
encerrou

com

a
prolação da

sentença de pronúncia
em
09 de novembro de
2025
.

Assim, o
Juízo
a quo
tem cumprido rigorosamente o art. 316, parágrafo único, do CPP, promovendo a
revisão periódica
da custódia cautelar (decisões de 14/05/2025
,
17/09/2025
e 09/11/2025
).

A demora, conforme informações da autoridade coatora, de
u
-se à notória complexidade do caso e à inerente dificuldade na
localização das testemunhas arroladas
, elementos que justific
ar
am a dilação temporal.

A audiência de instrução e julgamento já
foi realizada

n
o dia 09/10/2025, o que afasta o constrangimento ilegal
, em conformidade com o entendimento sumulado:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."
(
Súmula 52, STJ
–
aplicável por analogia quanto à ausência de desídia
).

Ademais, a autoridade judiciária tem cumprido, rigorosamente, a determinação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, promovendo o reexame fundamentado da necessidade da prisão preventiva nos prazos legais, consoante se verifica nas decisões exaradas.

Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS EM CONTEXTO INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Não se verifica excesso de prazo, uma vez que o feito apresenta tramitação regular, com denúncia oferecida e recebida, defesa apresentada e audiência de instrução designada para data próxima e priorizada por envolver réu preso, inexistindo inércia estatal." (N.U 1025549-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2025,
publicado
no DJE 20/09/2025)

Em relação às
condições pessoais favoráveis
alegadas pela impetrante, como primariedade, bons antecedentes, residência e
emprego
fixos, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Nesse sentido, o Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
"
.

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas a prisão
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

"Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC nº 230.995/MS)” (N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

Quanto
a
situação de saúde da esposa do paciente
, sob
alegação de que a esposa do paciente sofreu um AVC e necessita de seus cuidados, não há nos autos provas que demonstrem que o paciente seja o único responsável pelos cuidados ou que sua assistência seja indispensável para a manutenção da saúde
da mesma
.

Embora sensível, tal argumento não é capaz, por si só, de justificar a revogação da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos e da presença dos requisitos legais que autorizam a segregação cautelar.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de RICARDO LAURENTINO DA SILVA, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, por estarem presentes os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025